Tribunal: TJPA
Processo: 0005509-70.2018.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005509-70.2018.8.14.0015

APELANTE: MARCELY BRANDAO DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO (ARTIGO

157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL)
.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
. IMPROVIMENTO
.
A MATERIALIDADE ESTÁ DEVIDAMENTE COMPROVADA, SENDO CLARA A OCORRÊNCIA DO DELITO DE ROUBO, COMO VISTO NO BOLETIM DE OCORRÊNCIA E NOS DEPOIMENTOS COLHIDOS EM JUÍZO. NO QUE TANGE À AUTORIA,
TAMBÉM RESTOU CLARAMENTE DEMONSTRADA DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL, POR MEIO DO DEPOIMENTO DO OFENDIDO, O QUAL DESCREVEU QUE
A ACUSADO, EM VIA PÚBLICA, SUBTRAIU SUA MOTOCICLETA, O QUE FOI CORROBORADO PELOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO
.
TESE REJEITADA
.
INVIÁVEL O ACOLHIMENTO AO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO DE RECEPTAÇÃO, UMA VEZ QUE FORAM CARACTERIZADAS TODAS AS ELEMENTARES CONTEMPLADAS PELO TIPO PENAL DE ROUBO.NO CASO, RESTOU DEMONSTRADO QUE A ACUSADA, MEDIANTE GRAVE AMEAÇADA EXERCIDA POR ARMA BRANCA, SUBTRAIU A MOTOCICLETA DA VÍTIMA.

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.
DESPROVIMENTO.
MOSTRA-SE CORRETO O AFASTAMENTO DA PENA BASILAR DO PATAMAR LEGAL MÍNIMO QUANDO EXISTENTES VETORES JUDICIAIS NEGATIVOS (CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME), FUNDAMENTADOS IDONEAMENTE, SENDO ESSA A HIPÓTESE QUE SE AFIGURA NA ESPÉCIE.

Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

40ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia vinte e seis de novembro e término no dia três de dezembro de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA,
03
de dezembro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposta por
MARCELY BRANDÃO DOS SANTOS
, por intermédio da Defensoria Pública,

contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que a condenou à pena de
04 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, além de 11 (onze) dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime Semiaberto,
pela prática do crime tipificado no artigo 157, caput, do Código Penal.

Narrou a
denúncia
(ID nº 20452593), que no dia 03/05/2018, por volta de 11h50min
, na travessa Francisco Alves, esquina com a Comandante Assis, bairro Caiçara,
MARCELY BRANDÃO DOS SANTOS
, mediante grave ameaça exercida com emprego de uma faca, subtraiu, em proveito próprio, uma motocicleta Yamaha, modelo XTZ 125E, cor preta, placa OFM-3440, chassi 9C6KE125000025660, da vítima Carlos Alex Alves de Miranda.

Conforme apurado, na data e horário mencionados, o ofendido estava trafegando em via pública, quando nas imediações da Rua Canal, bairro Ianetama, próximo ao galpão da Loja Araújo, visualizou a acusada acenando e dizendo: “moço, vem aqui um instante”. Quando o ofendido se aproximou, acreditando que a acusada precisava de ajuda, esta, com o auxilio de uma faca, o imobilizou e subtraiu a motocicleta.

Ato contínuo a acusada empreendeu fuga, enquanto a vítima pediu ajuda para um amigo e passou a fazer buscas para localizar Marcely. Concomitantemente, um transeunte que presenciou o ocorrido acionou uma viatura a PRE- Polícia Rodoviária Estadual, que passava nas proximidades, e apontou para a motocicleta, relatando que esta tinha acabado de ser roubada.

Diante disso, a guarnição da PRE seguiu a acusada e a interceptou, como ela não tinha nenhuma documentação do veículo, a conduziram para DEPOL.

Após tomar conhecimento que sua moto tinha sido recuperada, o ofendido se dirigiu à delegacia, onde reconheceu a acusada como autora do delito.

Perante a autoridade policial, a ora apelante negou a autoria do crime.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra a ora apelante, como incursa nas práticas previstas no artigo 157 §2º, I, do Código Penal.

Em ID 20452595, recebida a denúncia em 22/05/2018;

Em ID 20452607, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 29/01/2019;

Em ID 20452687, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 22/08/2023;

Em
sentença
, ID 20452697, o magistrado julgou procedente a denúncia para condenar a ora apelante como incursa na pena do crime previsto no art. 157, do CPB.

Em
razões recursais
(ID nº 20452704), a recorrente pugnou pela absolvição por insuficiência de provas, pela desclassificação para o crime de receptação, pela fixação da pena-base no mínimo legal.

Em
contrarrazões
(ID nº 20452707)
,
o Ministério Público pugna pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso de apelação.

Nesta instância superior
(ID nº 21726358), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra.
Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento
,
se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
des
provimento.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo ao mérito da pretensão recursal

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Requer a defesa a absolvição da apelante, ao argumento de que não houve prova robusta e concreta do crime, estando o quadro probatório insuficiente para a condenação da acusada, devendo ser reformada a decisão proferida.

Adianto que, apesar dos argumentos trazidos pela defesa, restou configurado, pelas provas trazidas aos autos, que a apelante efetivamente praticou a conduta descrita na denúncia.

A
materialidade
está devidamente comprovada, sendo clara a ocorrência do delito de roubo pelo Boletim de Ocorrência (ID. N° 20452586), bem como pelo Auto de Apreensão de Objeto (ID N° 20452587) e pelo Auto de Entrega (ID N° 20452587).

No que tange à
autoria

também restou claramente demonstrada, durante a instrução criminal, por meio do depoimento da vítima e das testemunhas.

Em depoimento prestado perante o Juízo (ID 20452668), a vítima
CARLOS ALEX ALVES DE MIRANDA
contou que, no dia do fato, estava trafegando em via pública e que avistou a acusada caminhando. Relatou que a acusada lhe chamou e que pensou que ela estivesse querendo uma informação. Disse que, quando se aproximou, Marcely pegou uma faca e anunciou o assalto, subtraindo sua moto. Informou que, aproximadamente uma hora após o fato, a polícia conseguiu localizar sua moto e a acusada. Disse que reconheceu a acusada na delegacia e que ela ainda estava com a mesma roupa usada para praticar o crime.

A testemunha,
ANTONIO MARCIO PAIVA CARLOS
, contou que, na época estava trabalhando na Polícia Rodoviária Estadual e que atendeu a ocorrência. Contou que foram abordados e informados que uma mulher havia roubado uma moto, utilizando uma faca. Relatou que conseguiram abordar a acusada e que ela não tinha a documentação da moto. Disse que a vítima reconheceu a acusada como autora do delito.

Em juízo,
EDSON LUIS VASCONCELOS OLIVEIRA,
afirmou que participou da prisão da acusada. Informou que foram acionados pela vítima, em razão da subtração de sua motocicleta, mediante o emprego de faca. Contou que, poucos minutos após tomarem conhecimento do fato, conseguiram localizar a moto e a acusada.

Em juízo, a acusada
MARCELY BRANDÃO DOS SANTOS
se reservou ao seu constitucional de permanecer em silêncio.

Como se vê a versão da acusada se mostra isolada e sem amparo nos demais elementos de provas, alhures citados.

Dessa forma, as informações da vítima são coerentes e delas se extrai uma ação criminosa que não foi descaracterizada pelo que foi também colhido em juízo.

Saliento, de passagem, que não há nos autos a existência de qualquer motivo – lastreado no conjunto probatório – a indicar, por parte do ofendido, intenção de, indevidamente, prejudicar a recorrente, fazendo falsas acusações.

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial valor probante e, no caso em questão, a vítima foi categórica em afirmar que a apelante foi a autora do roubo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - DEPOIMENTO DA VÍTIMA - ESPECIAL VALOR NOS CRIMES DE ROUBO - DEPOIMENTO DOS POLICIAIS - VALIDADE - CONSUMAÇÃO DO CRIME DE ROUBO - SÚMULA Nº 582 DO STJ - CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO - ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE.
- Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial valor probante e, no caso em questão, a vítima foi categórica em afirmar que o réu fora o autor do roubo - Aos depoimentos prestados por policiais deve-se dar crédito como se dá ao depoimento de qualquer outra testemunha - "Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada." - Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, e inexistindo causas de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, mister seja mantida a condenação do apelante pela prática dos delitos de roubo e tráfico ilícito de entorpecentes.
(TJ-MG - APR: 10112170151792001 Campo Belo, Relator: Bruno Terra Dias, Data de Julgamento: 15/02/2022, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/02/2022).

Analisando o conteúdo dos depoimentos prestados, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são idôneas e convergentes quanto ao envolvimento da ora recorrente no crime de roubo majorado, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

Via de efeito, a alegação de insuficiência de provas se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual de maneira harmônica, segura e uníssona, confirmam a autoria da conduta criminosa por parte da apelante, não deixando, desta forma, margem para questionamentos a esse respeito. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime
tipificado no a
rtigo 157, caput, do Código Penal
.

A aplicação do princípio do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte da apelante. Portanto, devidamente comprovada, nos autos, a prática do crime de roubo, não havendo como acolher o pedido de absolvição por insuficiência de provas.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO

Inviável o acolhimento ao pedido de desclassificação da conduta para o delito de receptação, uma vez que foram caracterizadas todas as elementares contempladas pelo tipo penal de roubo.

No caso, restou demonstrado que a apelante, mediante grave ameaçada exercida por arma branca, subtraiu a motocicleta da vítima.

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL:

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena-base de forma escorreita pelo magistrado sentenciante.

Adianto que
não
acolho
o pedido em questão.

A defesa alega erro na aplicação da pena, apontando incongruência por parte do Magistrado, uma vez que, na primeira fase, este valorizou negativamente uma circunstância judicial do art. 59 do Código Penal, qual seja, as
circunstâncias do crime
, sem fundamentação idônea. Dessa forma, a pena-base deveria ser aplicada no mínimo legal.

Quanto ao vetor referente às
circunstâncias do crime,
entendo que recebeu fundamentação idônea, tendo em vista que o delito foi praticado com emprego de arma branca, o que permite a negativação do vetor judicial em análise.

Acerca deste entendimento, leia-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. REFORMATIO IN PEJUS. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE. IDONEIDADE. EMPREGO DE ARMA BRANCA. CÔMPUTO DOSIMÉTRICO. RELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não configura reforma para pior a revisão e alteração dos fundamentos da dosimetria se mantida a pena imposta pela instância antecedente. 2. O emprego de arma branca, embora não configure mais majorante do roubo, pode ser utilizado para exasperar a pena-base 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1984686 MG 2022/0039261-3, Data de Julgamento: 24/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/05/2022)

No mais, lembro a súmula nº 23 deste Tribunal que diz:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”

Assim, a existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável é suficiente para a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Consequentemente, constituindo a aplicação da pena processo judicial de
discricionariedade juridicamente vinculada, cujo escopo é a prevenção e a reprovação das
infrações penais, regulado pelo art. 59 do Código Penal, mostra-se correto o afastamento da pena
basilar do patamar legal mínimo quando existentes vetores judiciais negativos, sendo essa a hipótese que se afigura na espécie.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do recurso interposto
,
para, no mérito,
negar-lhe provimento
,
conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto.

Belém/PA,
03
de
dezembro
de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 04/12/2024